Tribunal: TJSP
Processo: 2094604-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação securitária. Insurgência da ré quanto à competência para a apreciação do processo e ao prazo prescricional. Ação que fora proposta após 26.11.2010. Tema 1011 de Repercussão Geral. Tese fixada no RE 827.966/PR. Competência da Justiça Federal em caso de manifestação de interesse pela CEF ou pela União. Necessidade, pois, de intimação da CEF na origem para manifestação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação securitária. Insurgência da ré quanto à competência para a apreciação do processo e ao prazo prescricional. Ação que fora proposta após 26.11.2010. Tema 1011 de Repercussão Geral. Tese fixada no RE 827.966/PR. Competência da Justiça Federal em caso de manifestação de interesse pela CEF ou pela União. Necessidade, pois, de intimação da CEF na origem para manifestação nesse sentido e posterior remessa ou não à Justiça Federal, tal qual determinado no Tema n. 1011. Mantido, no mais, o acórdão anterior no tocante à prescrição, ad referendum do Juízo a quem se redistribuir o processo, em caso de declínio de competência à Justiça Federal, nos termos do § 4o, artigo 64 do CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094604-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, são agravados
BENEDITO RODRIGUES MACHADO FILHO, EDVALDO AUGUSTO DE
SOUZAQ, MARIA JOSE BASTOS DIAS, WILSON DE OLIVEIRA DIÃO,
ALCIDES PAULINO DOS SANTOS, RUBENS BACETO, ENIO GRACIANO
ALVES, ADAO CAMILO MARTINS, JOSE CARNEIRO LIMA e FRANCISCO
ARENAS MAZINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37.510.
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000.
Agravante/Ré: Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Agravados/Autores: Benedito Rodrigues Machado e outros.
Juiz Dr. Danilo Fadel de Castro.
Origem: 6a Vara Cível do Foro de Sorocaba.
Processo na origem no 1049293-66.2017.8.26.0602.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
securitária.
Insurgência da ré quanto à competência para a apreciação
do processo e ao prazo prescricional. Ação que fora
proposta após 26.11.2010. Tema 1011 de Repercussão
Geral. Tese fixada no RE 827.966/PR. Competência da
Justiça Federal em caso de manifestação de interesse pela
CEF ou pela União. Necessidade, pois, de intimação da CEF
na origem para manifestação nesse sentido e posterior
remessa ou não à Justiça Federal, tal qual determinado no
Tema n. 1011. Mantido, no mais, o acórdão anterior no
tocante à prescrição, ad referendum do Juízo a quem se
redistribuir o processo, em caso de declínio de competência
à Justiça Federal, nos termos do § 4o, artigo 64 do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 623/635 da
origem que, em ação de indenização securitária, assim dispôs:
"Vistos. Trata-se de ação indenizatória securitária proposta
por RUBENS BACETO, FRANCISCO ARENAS MAZINE, JOSÉ CARNEIRO LIMA, ADÃO
CAMILO MARTINS, ENIO GRACIANO ALVES, BENEDITO RODRIGUES MACHADO
FILHO, ALCIDES PAULINO DOS SANTOS, WILSON DE OLIVEIRA DIÃO, MARIA JOSÉ
BASTOS DIAS e EDVALDO AUGUSTO DE SOUZA em face de SUL AMÉRICA CIA
NACIONAL DE SEGUROS S/A. I. Passo à análise das preliminares. (a) A preliminar de
incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante da legitimidade passiva da Caixa
Econômica Federal, não merece prosperar. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar a matéria, em sede de recurso repetitivo, fixou entendimento de que, na hipótese de
seguro ligado a contratos de mútuo envolvendo seguradora e mutuário, não se vislumbra
comprometimento de recursos do Sistema Financeiro da Habitação, não se alcançando, em
consequência, o Fundo de Comprometimento de Valores Salariais (FCVS). Inexiste, pois,
interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) na formação de litisconsórcio passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
necessário, o que remete à apreciação exclusiva da Justiça Estadual. Referido
entendimento chegou a ser modificado, mas voltou a preponderar com o julgamento dos
EDcl em EDcl pela eminente Ministra Nancy Andrighi. [...] Destarte, nos termos do que
restou decidido, não estão em vias de acolhimento pedidos condizentes ao
deslocamento para a Justiça Federal, impondo-se a manutenção do processo na
Justiça Estadual para o processamento do feito, afastando-se a preliminar (...) Não
procede a alegação de prescrição ânua. Consoante v. aresto relatado pelo
Desembargador QUAGLIA BARBOSA, 'não se pode cogitar de prescrição, na medida em
que somente no curso da lide e em razão da prova pericial é que se configurou o direito dos
segurados perante a seguradora. Destarte, dado o princípio da actio nata , não se pode
cogitar da aplicação do disposto no art. 178, § 6o, II, do Código Civil' (cf. Apelação Cível no
124.825-4/4). Este o caso, em que a petição inicial, conquanto apontando o momento
da construção como de origem dos danos, afirmou que estes foram se instalando no
curso do tempo. Por isso que, em outro v. acórdão, agora relatado pelo Desembargador
PAULO DIMAS MASCARETTI, ficou assentada a ideia de aplicação do artigo 177 do mesmo
Código Civil, arredando o artigo 178, § 6o, do mesmo estatuto de 1.916, incidente no caso,
porque 'os danos que vêm comprometendo a higidez dos imóveis do “Conjunto
Residencial General Dale Coutinho” são progressivos e diferidos no tempo, não
sendo possível estabelecer seu marco inicial para fins de contagem da prescrição
enquanto não consolidados definitivamente, sobretudo quando também projetada para o
futuro a satisfação do prêmio respectivo, embutido em cada parcela do financiamento
habitacional, no cumprimento de avença de trato sucessivo' (cf. Apelação Cível no
179.503.4/2-00). Essas razões continuam presentes, a afastar a prescrição ânua do
artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil em vigor, norma essa que reproduz a regrado
estatuto anterior, a que se referem os arestos mencionados. A prejudicial, portanto,
também fica rejeitada”.
Sustenta a ré a incompetência absoluta da
Justiça Estadual diante da legitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal. Tece considerações sobre o recurso repetitivo 1.091.363/SC e
sobre as Leis n. 12.409/11 e n. 13.000/2014. Assevera, para tanto, que
“desde 1988, o FCVS assumiu permanentemente a responsabilidade pelo
equilíbrio técnico-atuarial de todas as apólices públicas de seguro
habitacional
do
Sistema
Financeiro
da
Habitação
(SH/SFH),
independentemente da data de celebração do contrato e, mais
recentemente, a partir de 2010, passou a garantir de forma direta as
coberturas oferecidas aos contratos vinculados às referidas apólices,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
deixando de contar com a prestação de serviços que até então era
demandada às seguradoras” e que, por isso, “o FCVS suporta diretamente
toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH,
relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66,
ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL responsável pela regulação e
cobertura dos sinistros, na qualidade de administradora do FCVS, tanto na
esfera administrativa quanto na judicial”.
Conclui que, “em casos como o dos autos, a CEF
deve necessariamente intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na
qualidade de Administradora do FCVS, responsável por tais obrigações.
Como corolário dessa realidade, da Justiça Federal a competência para
o processamento e julgamento do processo originário, eis que
absolutamente competente para processar e julgar as demandas que
envolvam pessoas jurídicas de direito público federal”. Defende a
aplicação da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 109, I, da
Constituição Federal. Suscita o interesse público diante do
comprometimento do FCVS, sendo necessária a defesa deste Fundo
pela sua Administradora. Assevera a necessidade de intervenção de
terceiro, a Caixa Econômica Federal. Tece considerações sobre a
Resolução n. 391 do CCFCVS e colaciona posicionamentos jurisprudenciais
pátrios a embasar o pleito recursal. Subsidiariamente, entende pela
ocorrência da prescrição ânua no caso.
Requer o provimento do recurso para reforma da
r. decisão recorrida, com a remessa dos autos para a Justiça Federal ou,
ainda, subsidiariamente, pretende o reconhecimento da prescrição da
pretensão dos autores, com a consequente extinção deste processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Recurso
processado,
porém,
sem
efeito
suspensivo (fls. 800/802).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Sem contraminuta (fls. 804).
Esta Col. Câmara, em acórdão proferido em 03
de Junho de 2019, negou provimento ao recurso (fls. 805/814).
Interposto Recurso Especial pela Sul América
(fls. 817/841), devidamente respondido (fls. 868/899), o qual fora admitido
pela i. Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 900/901).
O C. STJ, ao apreciar o referido REsp,
determinou a restituição dos autos à origem até o julgamento do Recurso
Extraordinário n.o 827.996/PR e a eventual retratação prevista na
sistemática dos artigos 1039 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de
2015 (fls. 908/909).
Despacho da i. Presidência desta Seção de
Direito Privado determinando a suspensão dos autos até o julgamento do
Tema 1011 do E. STF (fls. 913/914) e, posteriormente, determinando a
reapreciação da questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil (fls. 918/921).
É o relatório.
Passa-se, pois, à reapreciação das questões que
a Sul América suscitou quando da interposição deste recurso, em
observância ao quanto determinado pelo C. STJ e pela i. Presidência da
Seção de Dir. Privado deste Tribunal.
O recurso comporta parcial provimento.
Não se olvida que a tese utilizada pelo i. Juízo a
quo no tocante à competência da Justiça Estadual para apreciação do feito
fora, por certo tempo, adotada por este E. Tribunal, bem como por esta
Colenda Câmara e esta Relatoria, com inúmeros julgados que, à época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
6
davam embasamento a tal posicionamento, inclusive do C. STJ.
Todavia, recentemente, publicado acórdão de
mérito com definição de teses jurídicas sob a sistemática da repercussão
geral pelo E. Supremo Tribunal Federal, acerca do Tema 1011 (RE
827996/PR) teses firmadas:
1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou
a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF
passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos
em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento),
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos
requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse
sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei
12.409/2011; e;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento),
podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou
provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos
termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando
na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência
para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro
vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o
deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a
referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada,
indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o §
4o do art. 1oA da Lei 12.409/2011.
E depreende-se da leitura dos autos que a ação
fora proposta em 2017, bem como que, ao que tudo indica, os mutuários,
coautores da ação, contribuíram com Fundo de Compensação de Valores
Salariais, tendo as apólices, aparentemente, natureza pública, tudo a
indicar a competência da Justiça Federal para apreciação do processo,
em consonância com o RE acima colacionado.
No caso em exame, todavia, observa-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Caixa Econômica Federal não fora intimada para manifestar seu interesse
de intervir no feito, não sendo possível, portanto, a imediata remessa dos
autos à Justiça Federal.
Deste modo, mostra-se imperiosa a intimação
da Caixa Econômica Federal na origem para manifestar eventual
interesse em intervir no feito, o que, por óbvio, será determinante ao exame
da preliminar de incompetência absoluta, motivo pelo qual o agravo de
instrumento é provido nesta parte.
No mais, no tocante ao prazo prescricional,
mantém-se o quanto decidido por esta Câmara no acórdão anterior, que
assim dispôs:
“Em relação à alegação de ocorrência da
prescrição, 'sendo os danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua
progressão dá azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura
securitária, renovando seguidamente a pretensão do beneficiário do
seguro e, por conseguinte, o marco inicial do prazo prescricional' (cf.
AgInt no REsp 1558623/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J
16/05/2017, DJe 29/05/2017)”.
Nesses termos - e ad referendum do i. Juízo a
quem se redistribuir o feito, em caso de posterior declínio de competência
à Justiça Federal, nos termos do § 4o, artigo 64 do Código de Processo Civil -
, afasta-se a alegação de prescrição.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094604-55.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator